Tribunal: TJDFT
Processo: 0726743-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que manteve penhora de valores feita pelo sistema eletrônico. Sustenta a Agravante que os valores decorrem de ajuda financeira por parte de sua genitora, de recebimento de auxílio emergencial e o bloqueio se deu em conta-poupança. No que se refere aos argumentos quanto a serem os valores provenientes de ajuda de terceiro ou recebimento de auxílio emergencial, não vejo, no momento, vestígios de bom direito por falta de provas. Entretanto, quanto ao fato de tratar-se de conta-poupança, realmente a Agravante comprovou que uma das contas se trata de conta com esta natureza, daí porque nos termos do Art. 833, X, do CPC, o valor R$ 380,00 -CONTA POUPANÇA da Caixa Econômica Federal · não pode ser penhorado. Com estas considerações, concedo parcialmente efeito suspensivo para levantar o bloqueio do valor feito junto à conta-poupança da Caixa Econômica Federal. Prossiga-se no recurso intimando-se a parte Agravada. I. Brasília, 22 de agosto de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator